Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.176,20 (três mil, centos e setenta e seis reais e vinte centavos), a título de exercício findo, que deverá ser corrigida desde dezembro/2017, e acrescida de juros de mora desde a citação.

3. O recorrente requer a reforma da sentença para que a aplicação dos juros seja de acordo com a aplicação à caderneta de poupança, e que seja determinada a incidência da TR até a expedição do precatório/RPV, em face da impossibilidade de aplicação imediata do IPCA, enquanto não for finalizado o julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, pois está pendente a análise da modulação de efeitos.

4. No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a parte recorrida referente a exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo ente distrital em 21/11/2018 (ID. no 14390150 – Pág. 1), atualizados até 30/11/2017, não havendo pagamento até a presente data. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.

5. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), e no dia 03/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei no. 9.099/95).

8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.